Tribunal: TJDFT
Processo: 0725207-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA. MERA IRREGULARIDADE. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do §1o do art. 914 do CPC, “Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.”
2. Constatada a tempestividade dos embargos à execução, a oposição de referida defesa processual nos autos da própria execução afigura-se como mera irregularidade, sanável, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, por meio da concessão à parte embargante de prazo para que promova a adequação da peça de defesa à forma prevista no §1o do art. 914 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.